Tribunal: TJSP
Processo: 0001359-47.2020.8.26.0272
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Inadimplemento da pena pecuniária – Extinção do Processo de Execução – Nova redação do artigo 51 do Código Penal que não tem o condão de retirar o caráter punitivo penal da sanção pecuniária – Competência do Juízo da Execução – Precedentes – Entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado nas ADI no 5.874 e 3.150 – Competência prioritária do Ministério

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Inadimplemento da pena pecuniária – Extinção do Processo de Execução – Nova redação do artigo 51 do Código Penal que não tem o condão de retirar o caráter punitivo penal da sanção pecuniária – Competência do Juízo da Execução – Precedentes – Entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado nas ADI no 5.874 e 3.150 – Competência prioritária do Ministério Público para cobrança da sanção pecuniária – Pena de multa fixada pelo juízo de conhecimento com base nas condições econômicas do sentenciado – Decisão cassada – Agravo provido.